Tribunal: STF
Processo: RE 97043
Classe: RE
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-06-13
Data de publicação: 1983-06-13

Ementa:
1. ADMINISTRATIVO. DELEGADOS DE POLICIA APOSENTADOS QUE PLEITEIAM A
EQUIPARAÇÃO DE SEUS PROVENTOS COM OS VENCIMENTOS DE DELEGADOS DE
POLICIA ATIVA.
2. NA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DE DELEGADO DE POLICIA, EM
CONSEQUENCIA DA FUSAO DO ESTADO DA GUANABARA COM O ESTADO DO RIO DE
JANEIRO, OS FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS NÃO TEM DIREITO A EQUIPARAÇÃO
DE PROVENTOS COM OS VENCIMENTOS DA ATIVA. EXEGESE DO ART. 102,
PARAGRAFO 1. DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA, POR NÃO SE TRATAR DE
AUMENTO GERAL DECORRENTE DA QUEDA DO PODER AQUISITIVO DA MOEDA.
3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.